Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID 12284223 em sua integralidade, expedindo-se os respectivos precatórios em benefício dos substituídos processualmente MAURICIO COSTA DE MELO e MAURINA ANTUNES CORREIA. Após, nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a impugnação de ID 12898628, providenciando, se o caso, a digitalização das folhas apontadas como ausentes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação aos demais beneficiários, requerido ao ID 12553649, será apreciado posteriormente. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador